Tribunal: TJPA
Processo: 0808278-92.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808278-92.2020.8.14.0000
PACIENTE: CASSIANO VIEIRA MIRANDA

AUTORIDADE COATORA: EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BAIÃO - PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº
0808278-92.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
,
COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: BAIÃO/PA

PACIENTE: CASSIANO VIEIRA MIRANDA

IMPETRANTE: ADV. MADSON NOGUEIRA DA SILVA – OAB/PA Nº 21.227

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BAIÃO/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LEI MARIA DA PENHA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA ANTE SUA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA COM IMPOSIÇÃO, SUBSIDIÁRIA, DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTES NO CONTEXTO.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Deve ser mantida a prisão preventiva do paciente quando está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, à luz dos artigos 311, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, dada a gravidade concreta do delito e a periculosidade social do paciente, quando medidas cautelares alternativas se mostram insuficientes e inadequadas.

2. As condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA).

3. Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelo advogado Madson Nogueira da Silva, em favor de
Cassiano Vieira Miranda
, que teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Baião/PA, pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 129, §9º e 147, ambos do Código Penal c/c artigo 7º da Lei nº 11.340/2006.

Após o impetrante discorrer sobre o trâmite do Inquérito Policial nº 00127/2020.100106-1, sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de ir e vir, decorrente da falta dos requisitos necessários para a imposição da medida extrema, afirmando que:
“[e]m ambos os casos, as penas são de detenção e mesmo assim, ainda que somados os seus quantitativos máximos em abstrato, não ultrapassam o quantitativo do permissivo legal previsto no inciso I, do art. 313, do CPP, que é o de pena máxima superior a quatro anos”.

Ao final, destaca os predicativos pessoais do paciente, sustentando que ele é primário, possui bons antecedentes, tem ocupação lícita e reside no distrito da culpa, não oferecendo risco ao meio social.

Por essas razões, pede a concessão de medida liminar, para restituir a liberdade do coacto com expedição de alvará de soltura e, no mérito, a ratificação da ordem.

Junta documentos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria e, ao recebê-los, indeferi o pedido de
urgência, determinando, no mesmo ato, que a autoridade inquinada coatora prestasse as informações de estilo e, após, fossem remetidos ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Foram prestadas as informações (Id. nº 3.544.116).

A Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela sua denegação (Id. nº 3.553.813).

É o relatório
.

VOTO

Não obstante a aguerrida impetração, tenho como certo que os argumentos apresentados pelo impetrante não merecem prosperar, como passo a demonstrar.

No tocante à ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, ao contrário do que se sustenta na impetração, tenho como certo que a diretiva questionada demonstra a necessidade da segregação preventiva do coacto, uma vez que possui fundamentos concretos na garantia da ordem pública, conforme se verifica pela transcrição, na fração de interesse:

“No que pertine ao fundamento do pedido de prisão preventiva de
CASSIANO VIEIRA MIRANDA “CAIO”
, verifica-se a presença de uns dos requisitos objetivos previstos no Art.313 do CPP, tendente a autorizá-la:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

III - se o crime
envolver violência doméstica e familiar contra a mulher
, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

(...)

Outrossim, existente nos autos os requisitos de ordem subjetiva, “fumus commissi delicti”, pelo declinado na peça flagrancial, cujos termos dão conta de que a vítima sofreu ameaças, sendo relatado que o indiciado a agrediu nos dias 08/08/2020 e 10/08/2020, com socos e puxões de cabelo.

Demonstra-se preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, no que se refere à garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, em razão das ameaças, entendo serem suficientes, nesse momento, em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, havendo risco para integridade física da vítima, a segregação cautelar é admitida para garantia da ordem pública, mesmo que o delito seja punido com detenção.

E o “perículum libertatis”, aqui traduzido na necessidade de acautelamento da ordem pública (Art.312 do CPP), no sentido de impedir que o autuado continue a delinquir e por consequência faça sucumbir a incolumidade pública e credibilidade do Poder Judiciário quanto ao resguardo da ordem social.

Fazendo-se necessário no momento a adoção da cautela aplicada.

Quanto à ordem pública:

Ordem Pública
: A prisão cautelar e decretada com a finalidade de impedir que o agente, solto, continue a delinquir, não se podendo aguardar o término do processo para, somente então, retirá-lo do convívio social. Nesse caso, a natural demora da persecução penal, pe em risco a sociedade. É caso típico de perículum in mora. (CAPEZ, Fernando, p.313, SARAIVA, 2015).

Mesmo com
os elementos de convicção até então presente nos respectivos autos, dentre os quais a oitiva da vítima, suficientes tão apenas ao juízo perfunctório de cognição, é possível se estabelecer o risco de dano grave a que sujeita a ofendida acaso a medida não seja deferida.

Dessa forma, os fatos até então narrados estão a revelar a necessidade de evitar que as agressões se convertam em situações mais graves, e em padrões de risco que fujam a possibilidade de combate à conduta criminosa contra mulher (vítima).

Considerando a Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, para que magistrados em todo o país adotem uma série de medidas para prevenir a propagação do novo coronavírus (Covid-19), dentre elas a suspensão excepcional da audiência de custódia (art. 8º), mantida a análise de todas as prisões realizadas em flagrante e que para o CNJ a pandemia é motivação idônea para não realizar audiências de custódia; considerando a impossibilidade de realização da audiência por meios telemáticos, deixo de designar a realização de audiência de custódia.

Isso exposto, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva de
CASSIANO VIEIRA MIRANDA “CAIO”
, já qualificado, com fundamento na garantia da ordem pública, de acordo com o que determina o art. 310, II c/c art. 312 e 313, todos do CPP”. (
Grifei).

Como se nota, após o magistrado de 1º grau concluir que a prova de materialidade e os indícios de autoria delitivas se encontravam sobejamente evidenciados no acervo probatório contido nos autos, destacou a necessidade da medida extrema da prisão, ante a periculosidade real do paciente,
revelada pelo modo de proceder do ilícito,
baseado na palavra da vítima, que na delegacia afirmou, que

“foi agredida por seu companheiro Cassiano Vieira Miranda, vulgo ‘CAIO’, o qual agrediu a declarante com chutes, socos, puxões de cabelo e rasgou a roupa da declarante, dizendo o tempo todo que iria matar a declarante; Que Cassiano, só parou de agredi-la com a chegada de alguns familiares.”

Dando suporte jurisprudencial à imposição da medida extrema, transcrevo aresto de recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXTREMA VIOLÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. RISCO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. 1.
A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Caso em que a prisão preventiva está justificada, pois foi decretada em decorrência da periculosidade do paciente, revelada pela extrema gravidade das agressões sofridas pela vítima, que recebeu socos na cabeça e nas costas, chutes e pauladas, conforme atestou o laudo de lesão corporal.
Destacou também o magistrado de piso a necessidade de manutenção da custódia para evitar novos atos de violência, haja vista o histórico de agressões físicas e psicológicas anteriores, tanto que também foram deferidas à vítima medidas cautelares protetivas. Dessarte, evidenciada a periculosidade do paciente e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública e para cessar a atividade delitiva. 3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (Precedentes). 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novas infrações. 5. Ordem denegada”.
(STJ - HC: 550014 RJ 2019/0363976-5, Relator: Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Data de Julgamento: 10/03/2020, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2020 - grifei).

Acrescento, por arremate, especificamente quanto aos pressupostos legitimadores do art. 313 do Código de Processo Penal, que:
“quando se antevê a real possibilidade de reiteração das agressões, mediante comportamento ameaçador que coloca em risco a própria vida da vítima, tenho entendido, em juízo de proporcionalidade – e tendo sempre como referência o bem jurídico de maior estatura, a vida humana – que o dispositivo referido acima (art. 313, III, do CPP) não pode servir de óbice a uma prisão preventiva, único meio cautelar, em tais hipóteses, para dar efetiva proteção à vítima contra atos futuros do agressor”.
(HC nº 570.583 – PA (2020/0079746-0), Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Decisão Monocrática, proferida em 02/04/2020).

Logo, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a necessidade da segregação cautelar, inclusive com o afastamento de medidas cautelares diversas da prisão, encontra-se amplamente fundamentada no caso concreto, justificando-se, dessa maneira, a
não concessão da ordem
.

Por fim, em que pese a defesa ter aduzido que o paciente é merecedor da benesse de responder ao processo em liberdade, por ser possuidor de condições pessoais favoráveis, ressalto que essas circunstâncias subjetivas, por si sós, não elidem a necessidade da custódia, quando, como no caso dos autos, demonstrada a imperiosidade de ser mantida a medida cautelar, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA.

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do
writ
e
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 1º de setembro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 08/09/2020